Tribunal: STF
Processo: RE 605993
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-18
Data de publicação: 2010-03-18

Ementa:
EMENTA



 DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.